Tribunal: STF
Processo: Rcl 74876
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA CORTE. IMPOSSIBILIDADE DE A RECLAMAÇÃO FUNCIONAL COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    DECISÃO:



    1. Cuida-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada pela SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, mantenedora da Pontifícia Universidade Católica de Goiás, em face de acórdão (e-doc. 19, p. 71-94) do Tribunal Superior do Trabalho, proferido nos autos do Processo nº 0001297-87.2012.5.18.0004, que supostamente teria usurpado a competência desta Corte (e-doc. 01, p. 2)



    2. O Processo nº 0001297-87.2012.5.18.0004 (e-doc. 02, p. 3-36) foi movido por LILIANE MENDES GONÇALVES em face da reclamante visando ao reconhecimento de desvio de função e respectivo pagamento das verbas trabalhistas.



    3. A sentença (e-doc. 08, p. 68-76), complementada após a oposição de embargos de declaração (e-doc. 08, p. 97-99), foi pela procedência parcial dos pedidos. Após a interposição de recursos ordinários interpostos, o Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região reformou a sentença “para excluir da condenação a obrigação de recolhimento da respectiva quota previdenciária” em virtude da prescrição (e-doc. 09, p. 145-154 e e-doc. 10, p. 1-6).



    4. Em face de tal decisão foi interposto recurso de revista (e-doc. 10, p. 38-74) que não foi conhecido (e-doc. 11, p 38-45). Aos embargos de declaração opostos foi negado seguimento (e-doc. 11, p. 248-251).



    5. Iniciada a fase de execução (e-doc. 14, p. 3-5), a reclamante impugnou os cálculos para requerer a dedução do valor do depósito recursal anteriormente interposto (e-doc. 14, p. 33), o que foi rejeitado pela 4ª Vara do Trabalho de Goiânia (e-doc. 14, p. 49-53) nos seguintes termos:



    4. Da impugnação aos cálculos pela reclamada 



    A reclamada, em sua singela petição, apontou, como única incorreção causadora de excesso, o não abatimento do depósito recursal - no caso, o de fl. 707 (numeração do SAJ). 



    Ora, consoante bem posto pela reclamante, “não há falar em dedução de depósito recursal, se não houve levantamento". O máximo que pode ser feito é, quando do início de eventual execução, a conversão em penhora, para fins de se evitar excesso de penhora. 



    Rejeito, alertando a parte para o disposto nos arts. 793-A e seguintes da CLT. 



    Dispositivo 



    5. À vista do exposto, conheço as impugnações aos cálculos de ID bc706ef (fls. 380/400 - numeração do PJe) opostas por LILIANE MENDES GONÇALVES e pela SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA nos autos desta reclamatória trabalhista, ora em fase liquidatória, para, meritoriamente, julgar a primeira PARCIALMENTE PROCEDENTE, e a segunda, IMPROCEDENTE, nos termos da fundamentação supra, que passa a integrar este decisum. 



    (e-doc. 14, p. 49-53, grifo nosso) 



    6. Assim, a reclamante opôs Embargos à Execução (e-doc. 14, p. 94-97), rogando pela exclusão da conta de liquidação a correção monetária pelo IPCA-e, que não foram conhecidos (e-doc. 15, p. 5-7). Posteriormente, foi interposto agravo de petição (e-doc. 15, p. 9-18), o qual não foi recebido pela ausência de garantia do juízo (e-doc. 16, p. 83-84).



    7. Ao agravo de instrumento (e-doc. 16, p. 85-91) posteriormente interposto foi dado provimento em acórdão (e-doc. 16, p. 141-149) cujos trechos são a seguir transcritos:



    EMBARGOS À EXECUÇÃO. ENTIDADE BENEFICENTE E ENTIDADE FILANTRÓPICA. DIFERENÇAS. GARANTIA DO JUÍZO. O "Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social" (CEBAS) comprova somente a condição de entidade beneficente, que não pode ser confundida com entidade filantrópica, embora possuam conceitos semelhantes. Conforme bem esclarecido nos autos do ROT-0011887-59.2017.5.18.0001, de relatoria do Exmo. Desembargador Platon Teixeira de Azevedo Filho: “em sintonia com o entendimento fixado pelo STF na ADI 2.028-5, (...) a entidade beneficente é aquela que dedica parte de suas atividades ao atendimento gratuito de carentes e desvalidos. Já a filantrópica é a que direciona, de forma gratuita, integralmente seus serviços a atender o interesse coletivo. Ou seja, beneficente é a entidade que atua em favor de outrem, que não seus próprios instituidores ou dirigentes, podendo ser remunerada por seus serviços. Filantrópica é entidade com idêntico escopo, mas cuja atuação é inteiramente gratuita, ou seja, nada cobra pelos serviços que presta. Assim, na filantropia inexistem as figuras do animus lucrandi ou animus distribuendi, de forma que, a entidade beneficente de assistência social não se adequa na definição de filantropia posta na CLT, porque a cobrança que ela faz de uma parcela da população torna-a, em regra, capaz de garantir o juízo”



    (...)



    Assim, o estatuto prevê diversos objetivos e atividades da executada, podendo - conforme já mencionado - receber vários tipos de remunerações por serviços prestados e comercializações. Destarte, não houve a comprovação cabal de que a executada seja uma entidade filantrópica. Trata-se de entidade beneficente que não desenvolve atividades de forma inteiramente gratuita. 



    Desse modo, a entidade beneficente (caso da executada/recorrente) não se adequa automaticamente na filantropia exposta no art. 884, $ 6º, da CLT. 



    (...)



    Acórdão 



    ISTO POSTO, acordam os membros da 1º Turma do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 18º Região, em sessão ordinária, por unanimidade, conhecer do agravo de instrumento e, no mérito, dar-lhe provimento; passando ao julgamento do agravo de petição destrancado, decidiu, por unanimidade, dele conhecer para, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora. 



    (e-doc. 16, p. 141-149, grifo nosso)



    8. O recurso de revista interposto (e-doc. 17, p. 22-27) teve seu seguimento negado (e-doc. 17, p. 63-64). Em face de tal decisão foi interposto agravo de instrumento cujo provimento foi negado em acórdão (e-doc. 17, p. 127 e e-doc. 18, p. 1-3) cujos trechos são abaixo transcritos: 



    AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA. RECURSO INCABÍVEL. ACÓRDÃO REGIONAL PROLATADO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SÚMULA Nº 218 DO TST. A decisão agravada revela-se irrepreensível, em razão de ser incabível a interposição de recurso de revista a acórdão proferido em agravo de instrumento, nos moldes da Súmula nº 218 desta Corte. Assim, a impossibilidade de incursão no mérito das questões debatidas em decorrência do referido óbice processual resulta na conclusão lógica e natural da ausência de transcendência da causa, estando inviabilizada a admissibilidade do recurso, na forma do artigo 896-A da CLT. Agravo conhecido e não provido. 



    (...)



    Consoante se verifica da decisão agravada, é incabível recurso de revista contra acórdão regional prolatado em agravo de instrumento, conforme a diretriz sufragada pela Súmula nº 218 desta Corte. Diante disso, asseverou-se que “a inobservância do aludido pressuposto recursal e a consequente impossibilidade de incursão no mérito da causa levam à conclusão de ausência da transcendência, a desautorizar o seguimento da revista, por força do art. 896-A da CLT”. Nesse contexto, foi expressamente verificada a ausência de transcendência da causa quanto ao tema impugnado. 



    Acresça-se que, conforme já destacado naquela oportunidade, “o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 598.365 (Tema nº 181 da tabela de repercussão geral), já firmou compreensão no sentido da inexistência de repercussão geral quando a discussão versar sobre os pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais”. 



    Logo, a decisão agravada revela-se irrepreensível, porquanto o óbice processual constatado não viabiliza a análise das questões concernentes ao mérito da demanda, levando à conclusão da ausência de transcendência da causa, pressuposto indispensável à admissibilidade do recurso de revista, nos moldes do artigo 896-A da CLT. 



    Pelo exposto, nego provimento ao agravo. 



    ISTO POSTO 



    ACORDAM os Ministros da Oitava Turma do Tribunal Superior do Trabalho, por unanimidade, conhecer do agravo e, no mérito, negar-lhe provimento. 



    (e-doc. 17, p. 127 e e-doc. 18, p. 1-3, grifo nosso)



    9. Ao novo agravo interposto, o Tribunal Superior do Trabalho negou negou provimento em acórdão (e-doc. 18, p. 190-208) assim ementado:



    AGRAVO EM RECURSO DE EMBARGOS. AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. LEI Nº 13.467/2017. EXECUÇÃO. CONDIÇÃO DE ENTIDADE FILANTRÓPICA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. DESERÇÃO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. TRANSCENDÊNCIA NÃO RECONHECIDA. EMBARGOS INCABÍVEIS. ART. 896-A, §4º, DA CLT. Trata-se de agravo interposto contra decisão denegatória de seguimento de embargos, proferida por Presidente de Turma, com fundamento no art. 896-A, § 4º, da CLT. Na hipótese, a Turma julgadora negou provimento ao agravo, mantendo a decisão agravada que reconheceu a intranscendência da causa. Ocorre que a SBDI-1, no julgamento do leading case Ag-E-RR-7-94.2017.5.17.0002, decidiu que é inadmissível a interposição de recurso de embargos contra decisão desta Corte que não reconhece a transcendência. Assim, seguindo a jurisprudência desta Subseção, bem como o comando do art. 896-A, §4º, da CLT, são incabíveis os embargos. Precedentes. Agravo conhecido e desprovido. 



    (e-doc. 18, p. 190-208, grifo nosso)



    10. Em face de tal decisão foi interposto recurso extraordinário, ao qual foi negado seguimento com fundamento no Tema 181 e no Tema 660, ambos da Repercussão Geral (e-doc. 19, p. 32-38). Ao apreciar o agravo interno, o TST negou provimento ao agravo em acórdão (e-doc. 19, p. 71-94) cuja ementa é abaixo transcrita:



    AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DENEGADO. TEMA 181 DO EMENTÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO TST. DESPROVIMENTO. MULTA POR PROTELAÇÃO DO FEITO. O Excelso Supremo Tribunal Federal, no Tema 181, fixou a tese de que o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ele são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral. Presente o óbice processual, não há relação de pertinência entre o recurso e a decisão impugnada. Constatado o caráter protelatório do agravo, incide a penalidade pecuniária prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. Agravo desprovido, com aplicação de multa.



    (e-doc. 19, p. 71-94, grifo nosso)



    11. Para a reclamante, referido acórdão “negou cumprimento ao contido nos artigos 5º, II e XXXV, LIV e LV e 195, § 7º da Constituição Federal” (e-doc. 01, p. 7), além de ter usurpado a competência deste STF ao julgar recurso extraordinário (e-doc. 01, 8). Reitera também os argumentos sobre não possuir finalidade lucrativa (e-doc. 01, p. 12-16).



    12. Assim, liminarmente, requer que “seja determinada a suspensão do curso do processo no TST - 0001297-87.2012.5.18.0004, no qual foi prolatada a decisão que negou provimento ao Agravo no Recurso Extraordinário interposto pela autora, até julgamento final da presente reclamação” (e-doc. 01, p. 17).



    13. No mérito, roga pela procedência desta reclamação “para cassar a decisão reclamada proferida nos autos 0001297-87.2012.5.18.0004, reconhecendo a transcendência da matéria e determinando que outra seja proferida com observância ao contido nos artigos artigo 5º, II e XXII, XXXVI e LV e artigo 195, § 7º da CF/88 da Constituição Federal” (e-doc. 01, p. 17).



    Eis o Relatório. Decido.



    14. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    15. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência deste Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    16. Dos autos, verifico que os recursos interpostos pela reclamante no bojo de processo trabalhistas tiveram tramitação obstada em virtude de deserção haja a vista a controvérsia, na origem, sobre o preenchimento, ou não, pela instituição reclamante sobre requisitos para dispensa do recolhimento de preparo.



    17. Em virtude disso, o recurso extraordinário interposto pela reclamante teve seguimento negado, o que foi confirmado em sede de agravo (e-doc. 19, p. 71-94), com fulcro no Tema 181 da Repercussão Geral do STF cuja tese é abaixo elencada:



    Tema 181 - Repercussão Geral (RE 598365): Pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais.



    Tese: A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.



    (grifo nosso)



    18. A reclamante considera que o julgamento do agravo interno por parte do TST implicou usurpação da competência desta Corte. A controvérsia central, portanto, guarda relação com a competência para julgamento de agravo interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário em virtude da inexistência de repercussão geral já assentada pelo STF.



    19. Nos termos do art. 102, III, alínea “a”, e § 3º, da Constituição Federal, cabe recurso extraordinário contra decisão que contrariar dispositivo constitucional, devendo o recorrente demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o Tribunal examine a admissão do recurso.  



    20. A demonstração da repercussão geral é condição essencial para processamento do recurso extraordinário e, nos termos do art. 1030 do Código de Processo Civil, o juízo de admissibilidade pode ser realizado pelo tribunal recorrido quando o apelo visar discutir questão à qual o STF tenha considerado desprovida de  repercussão geral. 



    16. Nesse caso, o próprio tribunal recorrido pode negar seguimento ao recurso extraordinário (art. 1030, inciso I, CPC), verbis:



    Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:             (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)  



    I – negar seguimento:             (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)  



    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;             (Incluída pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)  



    b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos;             (Incluída pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)  



    II – encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos;             (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)  



    III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional;             (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)  



    IV – selecionar o recurso como representativo de controvérsia constitucional ou infraconstitucional, nos termos do § 6º do art. 1.036;             (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)  



    V – realizar o juízo de admissibilidade e, se positivo, remeter o feito ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça, desde que:             (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)  



    a) o recurso ainda não tenha sido submetido ao regime de repercussão geral ou de julgamento de recursos repetitivos;             (Incluída pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)  



    b) o recurso tenha sido selecionado como representativo da controvérsia; ou             (Incluída pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)  



    c) o tribunal recorrido tenha refutado o juízo de retratação.             (Incluída pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)  



    § 1º Da decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso V caberá agravo ao tribunal superior, nos termos do art. 1.042.             (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)  



    § 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.     



    (grifo nosso)  



    17. Como se vê, contra a decisão monocrática que nega seguimento ao recurso extraordinário pela ausência de repercussão geral cabe, de fato, agravo interno, direcionado ao órgão colegiado do tribunal de origem, a quem caberá o julgamento, nos termos do art. 1030, § 2º, c/c art. 1021, do CPC/2015. Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. 2. Direito processual civil. 3. Aplicação da sistemática da repercussão geral na origem, como fundamento para negar seguimento ao recurso extraordinário. Tema 339. Atuação do Tribunal a quo dentro dos limites de sua competência. Usurpação da competência do STF não configurada. Precedentes. 4. Aplicação equivocada do paradigma da repercussão geral não demonstrada. Teratologia não configurada. 5. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 6. Embargos de declaração rejeitados. (Rcl 64307 AgR-ED, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 13-05-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 17.05.2024  PUBLIC 20.05.2024, grifo nosso)  



    CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO EQUIVOCADA DA TESE FIRMADA NO TEMA 353. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Juízo reclamado, ao negar seguimento ao Recurso Extraordinário, amparando-se em precedente do STF formado em conformidade com as regras da Repercussão Geral, ao fundamento de ausência de repercussão da matéria discutida nos autos, Tema 353 (AI 803.140, Rel. Min. GILMAR MENDES),observou a sistemática recursal em vigor. 2. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 3. Recurso de agravo a que se nega provimento. (Rcl 55018 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 14.09.2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-185  DIVULG 15.09.2022  PUBLIC 16.09.2022, grifo nosso)  



    18. Não há, portanto, qualquer usurpação da competência desta Corte, na medida em que se tratando sobre preenchimento ou não de requisito relativo a recurso trabalhista, a controvérsia é desprovida de repercussão geral, incidindo o art. 1030, § 2º, e o art. 1021, do CPC/2015, que determinam o julgamento do agravo interno em recurso extraordinário pelo tribunal a que está vinculado o relator que negou seguimento ao apelo, in casu, o TST.



    19. A reclamante alegou, ainda, que:



    ante a violação direta aos artigos artigo 5º, II e XXII, XXXVI e LV e 195, § 7º da CF/88 da Constituição Federal, a presente reclamação merece ser conhecida e provida com o fito reformar o v. acórdão recorrido, reconhecer a desnecessidade de garantia do juízo na fase de execução, vez que a recorrente comprovou que encontra-se enquadrada no CEBAS, e em decorrência, ser declarada a nulidade do v. acórdão regional, bem como de todos os atos posteriores, com o retorno dos autos ao Juízo competente para apreciar de forma adequada as questões suscitadas em sede recursal.



    (e-doc. 01, p. 14, grifo nosso)



    20. Não obstante, a reclamação constitucional tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária com vistas a corrigir possíveis equívocos decisórios que não estejam relacionados com a preservação de competência do Supremo Tribunal Federal, com a garantia da autoridade de suas decisões e das súmulas vinculantes. 



    21. Também é inviável nesta via processual a apreciação, por parte desta Corte, de fatos e provas necessários à demonstração do possível caráter filantrópico de instituição privada.



    22. Por todo o exposto, resta evidente a tentativa da reclamante de converter a reclamação constitucional em mero instrumento de revisão do entendimento aplicado na origem, o que demonstra a inadmissibilidade desta ação.



    22. Nessas circunstâncias, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, §1º, RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente